Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701011-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. 1. A norma processual é clara ao dispor que o pedido deve ser certo e determinado, a teor dos arts. 322 e 324 do CPC. Muito embora seja lícito formular pedido genérico nas hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal, a inclusão do abono de permanência “em todas as demais verbas, gratificações e benefícios cujo cálculo é feito tendo por base a remuneração” não se enquadra em quaisquer daquelas exceções. Tal como formulado, o pedido dificulta a defesa, inclui situações futuras indetermináveis e induz o Judiciário a atuar como verdadeiro órgão de consulta, o que é vedado. Inépcia parcial da petição inicial reconhecida. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo de vantagens pecuniárias a serem calculadas sobre a remuneração do servidor público, por representar vantagem pecuniária permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. 3. Por meio da Súmula Vinculante n. 37, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que aumento de vencimentos de servidores depende de lei específica e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. No caso, contudo, não se cuida de extensão de vantagens, nem de aplicação do princípio da isonomia, mas de reconhecimento da natureza jurídica de vantagem pecuniária prevista na própria Lei que rege a carreira dos servidores públicos representados. 4. Não contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal o pagamento de vantagem a servidor quando a sua concessão deriva de determinação legal ou de sentença judicial, consoante art. 22, parágrafo único, I, da referida Lei. 5. Ao menos desde o ano de 2010 já havia orientação geral, assim considerada a interpretação e especificação contida em jurisprudência judicial, a respeito da natureza jurídica do abono de permanência, para os fins perseguidos na presente ação. Não há que se falar, portanto, em modificação de orientação, considerando o quinquênio anterior ao ajuizamento da causa, a justificar a atribuição de efeitos prospectivos ao decisum, com base nos arts. 23 e 24 da LINDB. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 4o, 324, §1o, incisos I, II e III e §2o, e 491, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido que é permitido formular, em ação coletiva, pedido mediato de forma genérica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado do TRF-1. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e no ID 40659064 – Págs. 2 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). Em contrarrazões, o DF postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 324, §1o, incisos I, II e III e §2o, do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015